Tribunal: TJDFT
Processo: 0040544-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040544-36.2015.8.07.0001 APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS APELADO: PARTIDO PROGRESSISTA PP, PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, DEMOCRATAS DEM, DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES PT, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, PARTIDO DA REPUBLICA PR, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, PARTIDO SOCIAL CRISTAO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 07a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 06/03/2024 a13/03/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora